Tribunal: TJES
Processo: 0003843-13.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003843-13.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

APELADO: FABIOLA WALTER PEREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) e pelo Município de Guarapari/ES contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à genitora de menor falecido após falhas na prestação do serviço público de saúde. A sentença reconheceu a responsabilidade com fundamento na teoria da perda de uma chance, diante da redução significativa das possibilidades de sobrevivência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre as condutas dos apelantes e o óbito do menor, a justificar a responsabilização solidária; (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e pensão mensal devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por danos causados na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano, do fato administrativo e do nexo causal, salvo nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

4.
O conjunto probatório evidencia falhas no atendimento prestado ao menor tanto pelo hospital quanto pela UPA, especialmente pela ausência de registro adequado do exame físico no prontuário e pela demora no atendimento adequado.

5. A teoria da perda de uma chance é aplicável ao caso, pois as falhas identificadas reduziram as chances de sobrevida do menor, justificando a responsabilização dos apelantes.

6. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 25.000,00 para cada genitor não pode ser considerada elevada diante da gravidade do dano, consistente na morte do menor.

7. O termo inicial do pagamento da pensão mensal já foi fixado na sentença a partir dos 14 anos do menor, não havendo interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do Estado pela falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, dispensando a prova de culpa do agente público, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A teoria da perda de uma chance justifica a condenação quando a conduta dos réus reduz significativamente as chances de um desfecho favorável para a vítima.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo mantida quando compatível com a gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1344544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2020; TJES, Apelação Cível 5015849-21.2021.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
(11377372) e pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
(ID 11377376), contra a Sentença (11377370) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
FABIOLA WALTER PEREIRA DA SILVA
e

FLÁVIO DE ABREU DIAS, falecido no curso da ação e sucedido nos autos pela sua genitora,
ENI MARIA DE ABREU, em face dos apelantes
, bem como dos médicos Ivy Cristina Oliveira Ávila e Leonardo de Oliveira Ximenes, reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Guarapari e do HIFA, fundamentando-se na teoria da perda de uma chance, pois as falhas no atendimento reduziram significativamente as chances de sobrevivência do menor.

Com base nisso, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada genitor, além de pensão mensal à mãe do menor, correspondente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 anos até os 25 anos, e 1/3 do salário mínimo até os 65 anos, com redução proporcional de 30% devido à aplicação da teoria da perda de uma chance. A condenação incluiu correção monetária e juros.

Outrossim, condenou os réus ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como base de cálculo os danos morais arbitrados e, no tocante ao pensionamento, as parcelas vencidas, acrescidas das doze primeiras parcelas vincendas.

Contrarrazões dos apelados no ID 11377378, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
(11377372) e pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
(ID 11377376), contra a Sentença (11377370) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
FABIOLA WALTER PEREIRA DA SILVA
e

FLÁVIO DE ABREU DIAS, falecido no curso da ação e sucedido nos autos pela sua genitora,
ENI MARIA DE ABREU, em face dos apelantes
, bem como dos médicos Ivy Cristina Oliveira Ávila e Leonardo de Oliveira Ximenes, reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Guarapari e do HIFA, fundamentando-se na teoria da perda de uma chance, pois as falhas no atendimento reduziram significativamente as chances de sobrevivência do menor.

Com base nisso, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada genitor, além de pensão mensal à mãe do menor, correspondente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 anos até os 25 anos, e 1/3 do salário mínimo até os 65 anos, com redução proporcional de 30% devido à aplicação da teoria da perda de uma chance. A condenação incluiu correção monetária e juros.

Outrossim, condenou os réus ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como base de cálculo os danos morais arbitrados e, no tocante ao pensionamento, as parcelas vencidas, acrescidas das doze primeiras parcelas vincendas.

Contrarrazões dos apelados no ID 11377378, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
(11377372) e pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
(ID 11377376), contra a Sentença (11377370) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
FABIOLA WALTER PEREIRA DA SILVA
e

FLÁVIO DE ABREU DIAS, falecido no curso da ação e sucedido nos autos pela sua genitora,
ENI MARIA DE ABREU, em face dos apelantes
, bem como dos médicos Ivy Cristina Oliveira Ávila e Leonardo de Oliveira Ximenes, reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Guarapari e do HIFA, fundamentando-se na teoria da perda de uma chance, pois as falhas no atendimento reduziram significativamente as chances de sobrevivência do menor.

Com base nisso, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada genitor, além de pensão mensal à mãe do menor, correspondente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 anos até os 25 anos, e 1/3 do salário mínimo até os 65 anos, com redução proporcional de 30% devido à aplicação da teoria da perda de uma chance. A condenação incluiu correção monetária e juros.

Outrossim, condenou os réus ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como base de cálculo os danos morais arbitrados e, no tocante ao pensionamento, as parcelas vencidas, acrescidas das doze primeiras parcelas vincendas.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se pertinente tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por ajuizada por
FABIOLA WALTER PEREIRA DA SILVA
e

FLÁVIO DE ABREU DIAS, falecido no curso da ação e sucedido nos autos pela sua genitora,
ENI MARIA DE ABREU, em face dos apelantes
, bem como dos médicos Ivy Cristina Oliveira Ávila e Leonardo de Oliveira Ximenes, na qual os autores alegam que em 24/07/2018, por volta de 14h30min, a primeira requerente entrou em contato com o segundo requerente solicitando que ele levasse o menor, Flávio Walter de Abreu Dias, filho comum de ambos, até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, do Município de Guarapari/ES, tendo em vista que ele estava se queixando de cefaleia, náuseas e vômito.

Assim, por volta das 15h00min do mesmo dia, o menor foi levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA local em que foi atendido pelo Dr. Hiltor Luiz Alvarenga Neves – CRM/ES 7.724, o qual teria prescrito soro com dipirona e bromoprida para a criança, colocando-a em observação clínica, e, logo após, procedeu à alta.

Segundo narra, o segundo requerente teria mencionado ao médico que o menor era alérgico à dipirona.

Porém, após chegar em casa e dormir, durante a madrugada, por volta das 02h30min, a requerente ouviu um forte barulho e, assustada, foi até o quarto do menor e o encontrou no chão, com crises convulsivas.

Desesperada, recorreu ao vizinho de nome Gilberto Silva Leite, para que os levassem para o Hospital Infantil Francisco de Assis, primeiro requerido, situado na Praia do Morro, Guarapari/ES.

Ao chegarem ao Hospital, o sr. Gilberto Silva Leite foi até a recepção pedir ajuda para retirar a criança do carro, mas o recepcionista de nome "Marlon" chamou a enfermeira Benedita Elizabeth Thomaz, a qual foi até o veículo em que o menor estava e perguntou a sua idade. Ao tomar conhecimento de que ele havia completado 13 (treze) anos havia 20 (vinte) dias, informou que não seria possível o atendimento naquele Hospital.

Então a primeira requerente informou que seu filho estava tendo crises convulsivas e mostrou que ele se encontrava com o corpo rígido. Contudo, mesmo assim, a enfermeira disse que não seria possível o atendimento por causa da idade do menor. Assim, a profissional da saúde mediu a saturação e os batimentos cardíacos do Infante e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento do Município – UPA, de Guarapari.

Ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, por volta das 03h30min, na madrugada do dia 25/07/2018, o menor foi atendido pela requerida Dra. Ivy Cristina Oliveira Ávila, CRM/ES 13.537, recebendo medicamento para convulsão, qual seja: 03 (três) ampolas de fenitoína, diluídas em SF 0,9%, 250 ml, e sendo colocado em observação clínica.

Em seguida, a médica requisitou a transferência do paciente, tendo em vista que a UPA não oferecia suporte para o tratamento necessário e condicionou tal transferência ao resultado dos exames solicitados.

Após aproximadamente três horas, por volta das 06h30min, ao passar o efeito do sedativo ministrado, o menor voltou a ter novas crises convulsivas, quando a enfermeira plantonista Doralina Brasil de Oliveira, após algumas tentativas, conseguiu contato com o requerido Dr. Leonardo de Oliveira Ximenes, CRM/ES 9.767, o qual, prestou novo atendimento.

O médico realizou um único contato com o SAMU, por volta das 07h00min, sendo orientado a estabilizar o quadro e fazer novo contato, conforme ofício emitido pela Coordenadora Geral do SAMU, Dra. Juliana Vaillant Louzada Oliveira.

Entretanto, frente à ausência de novo contato do terceiro requerido, por volta de 08h40min, o médico regulador do SAMU retomou o contato com a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, realizando a anamnese necessária ao caso e determinando o envio de unidade de suporte avançado (AS A80), tripulada por médico, enfermeiro e condutor socorrista, devido à gravidade estimada pelo médico regulador.

O menor foi removido da Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari, após às 09h00min, porém, retornou às 10h00min morto.

Tendo isso em vista, os autores pleitearam a condenação dos demandados em indenização por danos materiais e morais.

Seguido o trâmite processual, como já referido, o Juízo prolatou Sentença na qual reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Guarapari e do HIFA, fundamentando-se na teoria da perda de uma chance, pois as falhas no atendimento reduziram significativamente as chances de sobrevivência do menor. Com base nisso, condenou os dois réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada genitor, além de pensão mensal à mãe do menor, correspondente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 anos até os 25 anos, e 1/3 do salário mínimo até os 65 anos, com redução proporcional de 30% devido à aplicação da teoria da perda de uma chance.

Irresignado, o
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (HIFA)
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
não houve negativa de atendimento, mas, sim, uma triagem adequada, realizada por uma enfermeira capacitada, conforme determina o Protocolo de Manchester;
(ii)
o menor não apresentava sinais de gravidade ou urgência naquele momento, com sinais vitais normais e sem crise convulsiva; assim, a decisão de encaminhá-lo de volta à UPA foi acertada, pois a unidade já detinha o prontuário médico e havia iniciado o atendimento no dia anterior;
(iii)
a condenação se baseou excessivamente no depoimento de uma testemunha leiga, que possuía vínculo afetivo com a família, em detrimento das conclusões da perícia médica, da sindicância do CRM e do arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os quais não apontaram omissão ou erro no atendimento prestado pelo hospital;
(iv)
não há prova de que a recusa de atendimento causou ou agravou o quadro do menor, sendo que a causa exata da morte (hidrocefalia e edema agudo de pulmão) não foi determinada, já que a genitora se recusou a autorizar a exumação do corpo, impossibilitando uma investigação mais aprofundada;
(v)
para a aplicação da teoria da perda de uma chance, é necessário comprovar que a conduta do réu reduziu uma chance concreta e séria de sobrevivência do paciente, o que não ocorreu no caso;
(vi)
caso a condenação seja mantida, é devida a redução da indenização por danos morais para R$ 12.500,00 por genitor (metade do valor fixado na sentença), considerando a natureza filantrópica e sem fins lucrativos da apelante;
(vii)
a pensão mensal deve ser paga a partir dos 14 anos do menor, e não da data do óbito, permitido o parcelamento das parcelas vencidas.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
apela sustentando, em resumo, que:
(i)
o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi realizado de forma adequada, dentro dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para unidades de urgência; a médica que realizou o primeiro atendimento, Dra. Ivy Cristina, seguiu os procedimentos corretos ao medicar o paciente, solicitar exames complementares e encaminhar para avaliação neurológica;
(ii)
não há comprovação de que a atuação da equipe médica da UPA tenha contribuído para o falecimento do menor; o quadro clínico evoluiu de forma rápida e imprevisível, tornando inviável qualquer intervenção que pudesse ter evitado o desfecho fatal;
(iii)
o prontuário não detalhado não pode ser considerado um erro médico suficiente para caracterizar culpa;
(iv)
a sindicância aberta pelo CRM em 2019 concluiu que não houve falha médica no atendimento prestado pela UPA; segundo o parecer do conselho, o caso evoluiu de maneira inesperada e não poderia ter sido evitado, mesmo com atendimento hospitalar imediato;
(v)
o menor possuía histórico de tratamento psíquico/neurológico interrompido abruptamente, o que poderia ter contribuído para o quadro de cefaleia e sintomas apresentados antes do óbito;
(vi)
não há prova de que uma conduta diferente teria alterado o desfecho do caso;
(vii)
subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas não faz um pedido expresso de redução da indenização.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, essencialmente, à responsabilidade dos apelantes pela morte do menor conforme relatado.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, qualificando-se como objetiva, como no caso de hospitais públicos.

Isso significa que, demonstrado o dano experimentado pelo particular, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, resta configurada a responsabilidade, exceto nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Em outras palavras, na hipótese de dano causado pela Administração (ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público), o dever de reparação independe da conduta culposa atribuída ao agente público, dispensando-se prova de imprudência, negligência ou imperícia do agente estatal, desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

O nexo causal, por sua vez, é descaracterizado quando se comprova que o dano havido foi resultado de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Confira-se precedente ilustrativo desta Egrégia Corte de Justiça a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002592-42.2020.8.08.0030 APELANTES: JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AGENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CICLISTA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Aos agentes públicos em serviço, aplica-se a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, que em regra é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF. 2. O dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa do preposto da pessoa jurídica de direito público. Desta premissa surge a responsabilidade civil desde que comprovado o dano e o nexo causal. Todavia, há casos que esse nexo causal é rompido, isentando o Ente Público da responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior.
[...]

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5002592-42.2020.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 23/Feb/2022)

Na hipótese em tela, em essência, os apelantes sustentam a inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito do menor, argumentando que não houve falha médica e que a equipe seguiu os protocolos adequados. Alegam, ainda, que a rápida deterioração do quadro clínico do paciente decorreu de fatores imprevisíveis e que não há comprovação de culpa.

No entanto, conforme os elementos constantes nos autos, entendo que a Sentença deve ser mantida.

É fato incontroverso que o menor veio a óbito após ser atendido na UPA. O primeiro atendimento ao menor ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, no dia 24/07/2018, por volta das 15h00. O médico responsável registrou que o paciente apresentava dor de cabeça de média intensidade e náuseas. Como conduta, ele prescreveu soro com dipirona e bromoprida, além de solicitar exames laboratoriais.Ainda, o médico concedeu alta ao paciente, mas orientou seu genitor a retornar imediatamente à UPA em caso de piora do quadro. Malgrado naquele momento não tenha sido constatada urgência aparente, os sintomas já indicavam um possível quadro neurológico subjacente mais grave.

O laudo pericial (fls. 806/850), por sua vez, atesta que a médica responsável pelo segundo atendimento na UPA, Dra. Ivy Cristina Oliveira Ávila, foi negligente ao deixar de registrar o exame físico do paciente no prontuário, o que prejudicou a análise da real gravidade do quadro e a necessidade de transferência imediata. Embora o mesmo laudo reconheça que a conduta inicial da médica foi compatível com o quadro apresentado – prescrevendo anticonvulsivante, solicitando exames e encaminhando o paciente para avaliação neurológica – esse conjunto de ações indica que o menor, de fato, apresentava um quadro grave de convulsões. Tal constatação contraria a alegação da enfermeira que prestou o primeiro atendimento no hospital e corrobora o depoimento da testemunha Gilberto Silva Leite em relação à gravidade do caso, reforçando a necessidade de uma abordagem mais diligente desde o início do atendimento.

Ainda, mesmo sem a perícia ter atribuído responsabilidade exclusiva pelo óbito aos profissionais envolvidos, ela reconheceu falhas no atendimento prestado na UPA, especialmente quanto à ausência de registro adequado no prontuário médico. Tal omissão compromete a continuidade do atendimento e dificulta a avaliação do quadro clínico, sendo um fator relevante para a responsabilização dos réus. Nesse sentido, o próprio laudo pericial recomenda aprimoramentos nos protocolos de atendimento, na documentação dos atos médicos e na comunicação entre as equipes, para evitar a repetição de falhas semelhantes.

Portanto, não há como acolher a tese dos apelantes de que houve causa excludente da responsabilidade objetiva do ente público. Pelo contrário, restou evidenciada falha na prestação do serviço público de saúde, que justifica a condenação imposta na origem.

Diante do fato gravíssimo da morte de uma criança saudável, as falhas dos apelantes não podem ser amenizadas e a responsabilização deve ser mantida, já que o ônus da prova quanto à existência de excludente de responsabilidade era do hospital, ônus do qual não se desincumbiu. Nessa esteira, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é do hospital recorrente por imposição legal (inversão 'ope legis').
Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC”. (STJ – AgInt no AREsp: 1344544 MG 2018/0204175-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020).

Cito precedente da Corte a esse respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE CIRURGIA NO OMBRO ESQUERDO – HOSPITAL PÚBLICO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Especificamente sobre erro médico, destaco que “a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022). 3. O conjunto probatório do processo é suficiente para reconhecimento de que há danos morais e materiais indenizáveis, posto que restou comprovado que há nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo hospital e os danos alegados pelo autor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-ES, Apelação Cível 5015849-21.2021.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2022)

Em relação aos danos morais, a indenização arbitrada na sentença, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, deve ser mantida, pois decorre da perda de um filho menor e da angústia vivenciada pelos requerentes diante das falhas no atendimento. O valor fixado não pode ser considerado elevado, haja vista a gravidade máxima da situação em tela.

Por fim, o Hospital Infantil Francisco de Assis, em sua apelação, requereu que, caso mantida a condenação ao pagamento de pensão mensal, o termo inicial fosse a data em que o menor teria completado 14 anos, e não a data do óbito. No entanto, esse pedido já foi expressamente acolhido na sentença, que fixou o início do pensionamento a partir dos 14 anos do falecido, nos exatos moldes pretendidos pelo apelante.

Diante disso, não há interesse recursal nesse ponto, pois inexiste sucumbência a ser reparada. Conforme dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pressupõe interesse da parte e necessidade de modificação da decisão impugnada para lhe trazer algum proveito.

Assim, não se conhece do pedido recursal quanto à alteração do termo inicial da pensão mensal, por ausência de interesse recursal, mantendo-se a fixação da data nos termos já determinados pela sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo interposto pelo
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
e
CONHEÇO
DO RECURSO do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Diante do desprovimento dos apelos,

majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho a eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
03/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
(11377372) e pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
(ID 11377376), contra a Sentença (11377370) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
FABIOLA WALTER PEREIRA DA SILVA
e

FLÁVIO DE ABREU DIAS, falecido no curso da ação e sucedido nos autos pela sua genitora,
ENI MARIA DE ABREU, em face dos apelantes
, bem como dos médicos Ivy Cristina Oliveira Ávila e Leonardo de Oliveira Ximenes, reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Guarapari e do HIFA, fundamentando-se na teoria da perda de uma chance, pois as falhas no atendimento reduziram significativamente as chances de sobrevivência do menor.

Com base nisso, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada genitor, além de pensão mensal à mãe do menor, correspondente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 anos até os 25 anos, e 1/3 do salário mínimo até os 65 anos, com redução proporcional de 30% devido à aplicação da teoria da perda de uma chance. A condenação incluiu correção monetária e juros.

Outrossim, condenou os réus ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como base de cálculo os danos morais arbitrados e, no tocante ao pensionamento, as parcelas vencidas, acrescidas das doze primeiras parcelas vincendas.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se pertinente tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ajuizada por
FABIOLA WALTER PEREIRA DA SILVA
e

FLÁVIO DE ABREU DIAS, falecido no curso da ação e sucedido nos autos pela sua genitora,
ENI MARIA DE ABREU, em face dos apelantes
, bem como dos médicos Ivy Cristina Oliveira Ávila e Leonardo de Oliveira Ximenes, na qual os autores alegam que em 24/07/2018, por volta de 14h30min, a primeira requerente entrou em contato com o segundo requerente solicitando que ele levasse o menor, Flávio Walter de Abreu Dias, filho comum de ambos, até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, do Município de Guarapari/ES, tendo em vista que ele estava se queixando de cefaleia, náuseas e vômito.

Assim, por volta das 15h00min do mesmo dia, o menor foi levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA local em que foi atendido pelo Dr. Hiltor Luiz Alvarenga Neves – CRM/ES 7.724, o qual teria prescrito soro com dipirona e bromoprida para a criança, colocando-a em observação clínica, e, logo após, procedeu à alta.

Segundo narra, o segundo requerente teria mencionado ao médico que o menor era alérgico à dipirona.

Porém, após chegar em casa e dormir, durante a madrugada, por volta das 02h30min, a requerente ouviu um forte barulho e, assustada, foi até o quarto do menor e o encontrou no chão, com crises convulsivas.

Desesperada, recorreu ao vizinho de nome Gilberto Silva Leite, para que os levassem para o Hospital Infantil Francisco de Assis, primeiro requerido, situado na Praia do Morro, Guarapari/ES.

Ao chegarem ao Hospital, o sr. Gilberto Silva Leite foi até a recepção pedir ajuda para retirar a criança do carro, mas o recepcionista de nome "Marlon" chamou a enfermeira Benedita Elizabeth Thomaz, a qual foi até o veículo em que o menor estava e perguntou a sua idade. Ao tomar conhecimento de que o mesmo havia completado 13 (treze) anos havia 20 (vinte) dias, informou que não seria possível o atendimento naquele Hospital.

Então, a primeira requerente informou que seu filho estava tendo crises convulsivas e mostrou que ele se encontrava com o corpo rígido. Contudo, mesmo assim, a enfermeira disse que não seria possível o atendimento por causa da idade do menor. Assim, a profissional da saúde mediu a saturação e os batimentos cardíacos do Infante e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento do Município – UPA, de Guarapari.

Ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, por volta das 03h30min, na madrugada do dia 25/07/2018, o menor foi atendido pela requerida Dra. Ivy Cristina Oliveira Ávila, CRM/ES 13.537, recebendo medicamento para convulsão, qual seja: 03 (três) ampolas de fenitoína, diluídas em SF 0,9%, 250 ml, e sendo colocado em observação clínica.

Em seguida, a médica requisitou a transferência do paciente, tendo em vista que a UPA não oferecia suporte para o tratamento necessário e condicionou tal transferência ao resultado dos exames solicitados.

Após aproximadamente três horas, por volta das 06h30min, ao passar o efeito do sedativo ministrado, o menor voltou a ter novas crises convulsivas, quando a enfermeira plantonista Doralina Brasil de Oliveira, após algumas tentativas, conseguiu contato com o requerido Dr. Leonardo de Oliveira Ximenes, CRM/ES 9.767, o qual, prestou novo atendimento.

O médico realizou um único contato com o SAMU, por volta das 07h00min, sendo orientado a estabilizar o quadro e fazer novo contato, conforme ofício emitido pela Coordenadora Geral do SAMU, Dra. Juliana Vaillant Louzada Oliveira.

Entretanto, frente à ausência de novo contato do terceiro requerido, por volta de 08h40min, o médico regulador do SAMU retomou o contato com a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, realizando a anamnese necessária ao caso e determinando o envio de unidade de suporte avançado (AS A80), tripulada por médico, enfermeiro e condutor socorrista, devido à gravidade estimada pelo médico regulador.

O menor foi removido da Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari, após às 09h00min, porém, retornou às 10h00min morto.

Tendo isso em vista, os autores pleitearam a condenação dos demandados em indenização por danos materiais e morais.

Seguido o trâmite processual, como já referido, o Juízo prolatou Sentença na qual reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Guarapari e do HIFA, fundamentando-se na teoria da perda de uma chance, pois as falhas no atendimento reduziram significativamente as chances de sobrevivência do menor. Com base nisso, condenou os dois réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada genitor, além de pensão mensal à mãe do menor, correspondente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 anos até os 25 anos, e 1/3 do salário mínimo até os 65 anos, com redução proporcional de 30% devido à aplicação da teoria da perda de uma chance.

Irresignado, o
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (HIFA)
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
não houve negativa de atendimento, mas, sim, uma triagem adequada, realizada por uma enfermeira capacitada, conforme determina o Protocolo de Manchester;
(ii)
o menor não apresentava sinais de gravidade ou urgência naquele momento, com sinais vitais normais e sem crise convulsiva; assim, a decisão de encaminhá-lo de volta à UPA foi acertada, pois a unidade já detinha o prontuário médico e havia iniciado o atendimento no dia anterior;
(iii)
a condenação se baseou excessivamente no depoimento de uma testemunha leiga, que possuía vínculo afetivo com a família, em detrimento das conclusões da perícia médica, da sindicância do CRM e do arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os quais não apontaram omissão ou erro no atendimento prestado pelo hospital;
(iv)
não há prova de que a recusa de atendimento causou ou agravou o quadro do menor, sendo que a causa exata da morte (hidrocefalia e edema agudo de pulmão) não foi determinada, já que a genitora se recusou a autorizar a exumação do corpo, impossibilitando uma investigação mais aprofundada;
(v)
para a aplicação da teoria da perda de uma chance, é necessário comprovar que a conduta do réu reduziu uma chance concreta e séria de sobrevivência do paciente, o que não ocorreu no caso;
(vi)
caso a condenação seja mantida, é devida a redução da indenização por danos morais para R$ 12.500,00 por genitor (metade do valor fixado na sentença), considerando a natureza filantrópica e sem fins lucrativos da apelante;
(vii)
a pensão mensal deve ser paga a partir dos 14 anos do menor, e não da data do óbito, permitido o parcelamento das parcelas vencidas.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
apela sustentando, em resumo, que:
(i)
o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi realizado de forma adequada, dentro dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para unidades de urgência; a médica que realizou o primeiro atendimento, Dra. Ivy Cristina, seguiu os procedimentos corretos ao medicar o paciente, solicitar exames complementares e encaminhar para avaliação neurológica;
(ii)
não há comprovação de que a atuação da equipe médica da UPA tenha contribuído para o falecimento do menor; o quadro clínico evoluiu de forma rápida e imprevisível, tornando inviável qualquer intervenção que pudesse ter evitado o desfecho fatal;
(iii)
o prontuário não detalhado não pode ser considerado um erro médico suficiente para caracterizar culpa;
(iv)
a sindicância aberta pelo CRM em 2019 concluiu que não houve falha médica no atendimento prestado pela UPA; segundo o parecer do conselho, o caso evoluiu de maneira inesperada e não poderia ter sido evitado, mesmo com atendimento hospitalar imediato;
(v)
o menor possuía histórico de tratamento psíquico/neurológico interrompido abruptamente, o que poderia ter contribuído para o quadro de cefaleia e sintomas apresentados antes do óbito;
(vi)
não há prova de que uma conduta diferente teria alterado o desfecho do caso;
(vii)
subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas não faz um pedido expresso de redução da indenização.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, essencialmente, à responsabilidade dos apelantes pela morte do menor conforme relatado.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, qualificando-se como objetiva, como no caso de hospitais públicos.

Isso significa que, demonstrado o dano experimentado pelo particular, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, resta configurada a responsabilidade, exceto nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Em outras palavras, na hipótese de dano causado pela Administração (ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público), o dever de reparação independe da conduta culposa atribuída ao agente público, dispensando-se prova de imprudência, negligência ou imperícia do agente estatal, desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

O nexo causal, por sua vez, é descaracterizado quando se comprova que o dano havido foi resultado de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Confira-se precedente ilustrativo desta Egrégia Corte de Justiça a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002592-42.2020.8.08.0030 APELANTES: JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AGENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CICLISTA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Aos agentes públicos em serviço, aplica-se a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, que em regra é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF. 2. O dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa do preposto da pessoa jurídica de direito público. Desta premissa surge a responsabilidade civil desde que comprovado o dano e o nexo causal. Todavia, há casos que esse nexo causal é rompido, isentando o Ente Público da responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior.
[...]

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5002592-42.2020.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 23/Feb/2022)

Na hipótese em tela, em essência, os apelantes sustentam a inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito do menor, argumentando que não houve falha médica e que a equipe seguiu os protocolos adequados. Alegam, ainda, que a rápida deterioração do quadro clínico do paciente decorreu de fatores imprevisíveis e que não há comprovação de culpa.

No entanto, conforme os elementos constantes nos autos, entendo que a Sentença deve ser mantida.

É fato incontroverso que o menor veio a óbito após ser atendido na UPA. O primeiro atendimento ao menor ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, no dia 24/07/2018, por volta das 15h00. O médico responsável registrou que o paciente apresentava dor de cabeça de média intensidade e náuseas. Como conduta, ele prescreveu soro com dipirona e bromoprida, além de solicitar exames laboratoriais.
Ainda, o médico concedeu alta ao paciente, mas orientou seu genitor a retornar imediatamente à UPA em caso de piora do quadro. Malgrado naquele momento não tenha sido constatada urgência aparente, os sintomas já indicavam um possível quadro neurológico subjacente mais grave.

O laudo pericial (fls. 806/850), por sua vez, atesta que a médica responsável pelo segundo atendimento na UPA, Dra. Ivy Cristina Oliveira Ávila, foi negligente ao deixar de registrar o exame físico do paciente no prontuário, o que prejudicou a análise da real gravidade do quadro e a necessidade de transferência imediata. Embora o mesmo laudo reconheça que a conduta inicial da médica foi compatível com o quadro apresentado – prescrevendo anticonvulsivante, solicitando exames e encaminhando o paciente para avaliação neurológica – esse conjunto de ações indica que o menor, de fato, apresentava um quadro grave de convulsões. Tal constatação contraria a alegação da enfermeira que prestou o primeiro atendimento no hospital e corrobora o depoimento da testemunha Gilberto Silva Leite em relação à gravidade do caso, reforçando a necessidade de uma abordagem mais diligente desde o início do atendimento.

Ainda, mesmo sem a perícia ter atribuído responsabilidade exclusiva pelo óbito aos profissionais envolvidos, ela reconheceu falhas no atendimento prestado na UPA, especialmente quanto à ausência de registro adequado no prontuário médico. Tal omissão compromete a continuidade do atendimento e dificulta a avaliação do quadro clínico, sendo um fator relevante para a responsabilização dos réus. Nesse sentido, o próprio laudo pericial recomenda aprimoramentos nos protocolos de atendimento, na documentação dos atos médicos e na comunicação entre as equipes, para evitar a repetição de falhas semelhantes.

Portanto, não há como acolher a tese dos apelantes de que houve causa excludente da responsabilidade objetiva do ente público. Pelo contrário, restou evidenciada falha na prestação do serviço público de saúde, que justifica a condenação imposta na origem.

Diante do fato gravíssimo da morte de uma criança saudável, as falhas dos apelantes não podem ser amenizadas e a responsabilização deve ser mantida, já que o ônus da prova quanto à existência de excludente de responsabilidade era do hospital, ônus do qual não se desincumbiu. Nessa esteira, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é do hospital recorrente por imposição legal (inversão 'ope legis').
Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC”. (STJ – AgInt no AREsp: 1344544 MG 2018/0204175-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020).

Cito precedente da Corte a esse respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE CIRURGIA NO OMBRO ESQUERDO – HOSPITAL PÚBLICO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Especificamente sobre erro médico, destaco que “a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022). 3. O conjunto probatório do processo é suficiente para reconhecimento de que há danos morais e materiais indenizáveis, posto que restou comprovado que há nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo hospital e os danos alegados pelo autor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-ES, Apelação Cível 5015849-21.2021.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2022)

Em relação aos danos morais, a indenização arbitrada na sentença, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, deve ser mantida, pois decorre da perda de um filho menor e da angústia vivenciada pelos requerentes diante das falhas no atendimento. O valor fixado não pode ser considerado elevado, haja vista a gravidade máxima da situação em tela.

Por fim, o Hospital Infantil Francisco de Assis, em sua apelação, requereu que, caso mantida a condenação ao pagamento de pensão mensal, o termo inicial fosse a data em que o menor teria completado 14 anos, e não a data do óbito. No entanto, esse pedido já foi expressamente acolhido na sentença, que fixou o início do pensionamento a partir dos 14 anos do falecido, nos exatos moldes pretendidos pelo apelante.

Diante disso, não há interesse recursal nesse ponto, pois inexiste sucumbência a ser reparada. Conforme dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pressupõe interesse da parte e necessidade de modificação da decisão impugnada para lhe trazer algum proveito.

Assim, não se conhece do pedido recursal quanto à alteração do termo inicial da pensão mensal, por ausência de interesse recursal, mantendo-se a fixação da data nos termos já determinados pela sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo interposto pelo
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
e
CONHEÇO
DO RECURSO do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Diante do desprovimento dos apelos,

majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar